Tribunal: TJES
Processo: 5001113-52.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-52.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BARBOZA CORDEIRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PAGSEGURO – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita (ID 15171746), razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e rejeito a impugnação formulada pela recorrida Nu Financeira.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com danos morais ajuizada pela recorrente em face das recorridas, em que alega que recebeu um SMS, seguindo as orientações de segurança de uma falsa central. Narra que realizou transações financeiras com a finalidade de proteger a sua conta. Contudo, após contatar o banco mantenedor da sua conta, descobriu que sofreu golpe de terceiro. Diante das circunstâncias, entrou em contato com o banco e com a instituição de pagamento, contudo, não logrou êxito de reaver o montante decorrente do empréstimo contraído.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelas rés.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Preliminarmente, a recorrida PagSeguro sustenta a sua ilegitimidade passiva.
No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante é responsável pela emissão do boleto que foi adimplido pela consumidora. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade d recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que o evento delituoso em questão possui exclusiva autoria da vítima. Isso porque a própria recorrente teria fornecido seus dados por aplicativo de mensagem. Dessa forma, não se poderia falar em falha de segurança, uma vez que a responsabilidade pelo acesso às informações recai sobre a própria demandante.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrida na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a recorrente recebeu um SMS informando sobre uma suposta tentativa de compra suspeita em seu cartão de crédito do Nubank. Temendo uma fraude, entrou em contato com o número indicado e foi atendida por alguém que se apresentou como funcionário da instituição. O atendente confirmou seus dados pessoais, o que reforçou a credibilidade do contato. Em seguida, afirmou que o cartão havia sido clonado e orientou a consumidora a realizar um PIX no valor de R$ 4.000,00 e a efetuar o pagamento de um boleto enviado por meio do aplicativo WhatsApp, sob o pretexto de proteger sua conta.

Cumprindo as orientações recebidas, a autora contratou um empréstimo no valor de R$ 7.000,00 e transferiu a quantia para uma conta vinculada ao PagSeguro. Após relatar o ocorrido ao seu esposo, percebeu ter sido vítima de um golpe e procurou o atendimento oficial do Nubank, que confirmou a fraude. Embora o valor enviado via PIX tenha sido recuperado, o empréstimo permaneceu ativo, sob a alegação de que o montante já havia sido devidamente transferido.

Pois bem, quanto a análise da responsabilidade da ora recorrida, PagSeguro Internet S.A., impõe o reconhecimento de sua pertinência subjetiva na presente demanda. Isso porque, no panorama das relações de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

Embora a instituição bancária Nubank fosse a mantenedora da conta da recorrente e a responsável final pela movimentação dos valores, a PagSeguro figurou, de maneira crucial, como a emitente e processadora do boleto de cobrança em questão, atuando como intermediadora de pagamento ou facilitadora da transação.

Ao disponibilizar sua plataforma e seus serviços para a geração do título de pagamento, a PagSeguro se insere na cadeia de consumo, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas na segurança do serviço que levaram ao prejuízo.

Analisando as alegações da recorrente e os documentos por ela juntados, verifico que as requeridas, ora recorridas, não se desincumbiram do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A mesma lógica se aplica aos autos. A instituição financeira, ao possibilitar transações bancárias de maneira facilitada, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

O documento de ID 15172014, juntado pelo recorrido Nubank, comprova que a transação financeira ora questionada nos autos difere significativamente das transações corriqueiras realizadas pela recorrente, em evidente indício de fraude. Ainda assim, nenhuma medida foi adotada para bloqueá-la ou dificultar sua realização.

Como se observa, a autora realizou um pix no valor de R$ 4.000,00 seguido da contratação de um empréstimo no importe de R$ 7.000,00. Ao apreciar golpes perpetrados de terceiros que se utilizam da falsa central, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixou, no bojo do julgamento do REsp nº 2222059, os seguintes parâmetros para aferição de responsabilidade das instituições financeiras envolvidas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(STJ. REsp nº 2222059/SP, Terceira Turma. Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025)

Posto isso, no caso dos autos, além da falha na prestação do serviço do banco em razão da ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas, há uma sequência de transação, evidenciando a existência de fraude. De modo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Ainda que o consumidor seja responsável pela manutenção da segurança de sua conta, devendo guardar cautela ao fornecer seus dados a terceiros, clicar em
links
ou fazer pagamento de boletos que possam parecer suspeitos, não é o caso de culpa exclusiva, na medida em que, além de constar nos autos a tentativa de resolução do problema de maneira administrativa junto ao banco, a recorrente realizou duas transações seguidas com valores consideráveis.

Reitero que as recorridas não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

A facilitação da obtenção de crédito, inerente à modernização das relações financeiras e à massificação dos serviços bancários, se apresenta como uma comodidade essencial ao consumidor, contudo, traz consigo o ônus intrínseco para a fornecedora de serviços de se cercar das devidas e eficazes garantias que assegurem a legitimidade das operações.

A velocidade e a desburocratização no acesso a produtos e serviços financeiros não podem significar a desresponsabilização da instituição por falhas em seus mecanismos de segurança, sendo imperativo que o sistema de análise e concessão de crédito implemente barreiras de proteção robustas o suficiente para detectar e impedir ações fraudulentas, sob pena de transferir os riscos inerentes à sua atividade para o consumidor.

Pelo exposto, tem-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ, do eg. TJES e desta Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista;
b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA.

GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 5013543-41.2024.8.08.0035. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/Apr/2025)

Pelo exposto, declaro a nulidade do contrato de empréstimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), feito em 05 (cinco) parcelas de R$ 1.701,89 (um mil, setecentos e um reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$ 8.509,45 (oito mil e quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como inexigíveis as cobranças decorrentes da referida avença, bem como todos os encargos, como juros de mora, decorrentes dela.

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela recorrente, que contatou administrativamente as recorridas para reclamar o reembolso do valor subtraído, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.

Entendo que a indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), feito em 05 (cinco) parcelas de R$ 1.701,89 (um mil, setecentos e um reais e oitenta e nove centavos), totalizando R$ 8.509,45 (oito mil e quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como inexigíveis as cobranças decorrentes da referida avença, bem como todos os encargos, como juros de mora, decorrentes dela, e condenar as recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos pelos índices da Corregedoria local. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)